Tribunal: TJES
Processo: 5002119-59.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002119-59.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO ELIAS FERNANDES CESARIO
RECORRIDO: BANCO TRIANGULO S/A e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002119-59.2021.8.08.0050

RECTE.: ROBERTO ELIAS FERNANDES CESARIO

RECDO.: BANCO TRIANGULO S/A E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata que foi surpreendido com o bloqueio do cartão de crédito contratado junto às rés, enquanto realizava compras de supermercado. Aduz que, por autorização das empresas, efetuava as compras diretamente no caixa do supermercado, utilizando o seu CPF, eis que o plástico ainda não havia chegado em sua residência; todavia, na data dos fatos, mesmo possuindo limite para a compra, esta não foi autorizada pelo cartão de crédito, motivo pelo qual vem a juízo requerer indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3398643), pugnando preliminarmente pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

A parte recorrida BANCO TRIÂNGULO S.A. apresentou contrarrazões recursais ao ID 3398648, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

A recorrida OBA SUPER ATACADO LTDA., por sua vez, apresentou contrarrazões ao ID. 3398650, onde requer o improvimento do recurso inominado interposto pelo autor e a confirmação da sentença proferida nos autos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3398639) dispôs que: “
Ante ao exposto julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral. Sem ônus sucumbenciais
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços dos Requeridos, eis que restou provado nos autos que o recorrido teve seu cartão de crédito bloqueado de forma indevida pela instituição financeira, considerando ainda, como incontroverso nos autos o fato de que o recorrente fazia uso do referido "cartão de crédito" normalmente, por autorização do supermercado requerido, sem ter recebido o plástico em sua residência.

Observo, ainda, da análise do TAC - Termo de adesão ao cartão e autorização de débito - ao ID. 3398621, a estipulação, em expresso, da possibilidade de utilização do referido documento para o pagamento de compras no crédito, sem a necessidade de utilização do plástico, dentro do prazo de 45 dias.

Outrossim, a recorrida também junta aos autos o extrato das compras realizadas pelo autor, (ID. 3398620), datadas de março a agosto de 2020, as quais foram realizadas sem a utilização do plástico. Também vislumbro, da análise do documento, que o autor possuía limite no cartão de crédito para efetuar compras no mês de agosto, quando restou bloqueado pela instituição financeira, sem qualquer justificativa.

Ora, diante do exposto, tenho que o prazo de 45 dias informado pela ré foi, em muito, superado, sem que o autor tivesse qualquer problema na utilização do crédito contratado; entre março e agosto, ou seja, por um período de aproximadamente 06 meses, o autor se utilizou do TAC para efetuar compras a crédito sem que tivesse qualquer problema.

Assim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, “
aplica-se à hipótese em análise o instituto da surrectio, intrínseco à cláusula geral da boa-fé objetiva, pois a situação restou consolidada ao longo do decurso do tempo. Nesse contexto, surgiu para o autor a expectativa legítima de que a operação de crédito seguiria sendo efetivada regularmente, ao menos até a efetiva e prévia comunicação ao consumidor de sua interrupção; ato não efetivado
”.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pela parte recorrida, que bloqueou o cartão do autor, ainda que houvesse limite disponível para compras, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor.

De mais a mais, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

No tocante a indenização por danos morais, ouso discordar do juízo de piso, eis que no caso entendo que impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais suportados pelo bloqueio indevido de seu cartão de crédito no momento em que estaria realizando compras com o mesmo, situação que não fora sanada administrativamente pelas recorridas, causando transtorno e angústia ao consumidor de forma concreta.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Os valores devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior. A condenação, no caso, deve ser solidária, haja vista que ambas as empresas atuaram, no fornecimento do serviço defeituoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.